Tribunal: TJPA
Processo: 0009323-09.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009323-09.2016.8.14.0097

APELANTE: PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO PINTO

APELADO: ANDRE LUIZ SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALORES INDENIZATÓRIOS PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ SANTOS RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO PINTO, em razão de erro médico decorrente da utilização de fio de sutura inapropriado, o qual teria causado infecção pós-operatória. O agravante alegou ausência de nexo causal, impossibilidade de responsabilização por conta da revelia, cerceamento de defesa por ausência de perícia e excesso nos valores fixados a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revelia pode, por si só, fundamentar a procedência do pedido por erro médico; (ii) estabelecer se a documentação clínica acostada aos autos é suficiente para comprovar a falha médica e o nexo causal; (iii) determinar se a ausência de contestação justificada por motivos de saúde invalida os efeitos da revelia; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (v) avaliar se os valores indenizatórios fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sendo inaplicável às questões de direito, mas suficiente, em conjunto com as demais provas dos autos, para embasar juízo de procedência.

A documentação médica juntada aos autos — incluindo laudo médico que atesta a presença de fio de sutura não absorvível e necessidade de nova intervenção cirúrgica — confere verossimilhança à tese autoral e não foi infirmada por nenhum elemento técnico idôneo apresentado pela defesa.

A ausência de contestação, ainda que alegadamente motivada por tratamento oncológico, não foi comprovada nos autos, sendo mantidos os efeitos processuais da revelia.

Não há cerceamento de defesa quando o réu, regularmente citado, permanece inerte, não requerendo prova técnica, e quando o juízo entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, com base no art. 355, I, do CPC.

A responsabilidade civil médica pode ser reconhecida com base em prova documental robusta, especialmente quando há revelia e ausência de contradita mínima às alegações autorais.

Os valores fixados a título de danos materiais (R$ 4.875,86) e morais (R$ 48.758,60) respeitam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, refletindo a extensão do dano e a necessidade de reparação integral, nos termos do art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo suficiente para embasar a procedência do pedido quando corroborada por prova documental idônea.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o réu, revel, não requer produção de provas e o juízo considera o acervo probatório suficiente.

A responsabilidade civil médica pode ser reconhecida sem perícia técnica quando a falha e o nexo causal estão evidenciados por documentos clínicos não contestados.

Os valores indenizatórios arbitrados devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos danos e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 355, I e 944 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; TJ-PA, AC 01061179620158140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1567066/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; TJ-RJ, MS 00336896920198190000, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 10.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801963-17.2020.8.14.0301, em que é Recorrente ANDRÉ LUIZ SANTOS RODRIGUES e Recorrida PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO PINTO:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, do voto e das razões de decidir proferidas pelo Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ SANTOS RODRIGUES
contra
decisão monocrática proferida por este Relator
, que
negou provimento à apelação cível
manejada contra a sentença que
julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais por erro médico
, proposta por PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO PINTO.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 25098773, condenou o réu ao pagamento de R$ 4.875,86 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 48.758,60 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a título de danos morais, com fundamento na presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, e considerando caracterizado o erro médico consistente na utilização de fio de sutura inadequado que teria causado infecção pós-operatória. Fixou-se, ainda, verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 25762183), o agravante sustenta:
(i) que a decisão agravada incorreu em erro ao manter a sentença baseada exclusivamente na revelia, sem análise crítica das provas existentes nos autos;
(ii) que não houve erro médico, pois o fio cirúrgico utilizado (Prolene, inabsorvível) é amplamente aceito na prática médica, sendo impossível afirmar o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e a infecção posterior, ocorrida 10 meses após;
(iii) que a infecção pode decorrer de iatrogenia e não de negligência, configurando hipótese que exclui responsabilidade civil;
(iv) que a sentença desconsiderou o contexto de saúde do réu à época da citação (tratamento oncológico), que o impediu de contestar;
(v) que houve ausência de prova pericial, essencial em ações dessa natureza;
(vi) que os valores fixados a título de danos materiais e morais carecem de fundamento técnico e são excessivos;
Requereu, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença de primeiro grau.

Em
contrarrazões colacionadas ao ID nº 27070606
, a parte recorrida sustentou:
(i) que o agravo interno não deve ser conhecido por inovação recursal, ao trazer argumentos não suscitados na apelação;
(ii) que a revelia impõe presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, os quais estão ainda corroborados por documentos médicos idôneos constantes nos autos;
(iii) que não há nos autos qualquer prova capaz de infirmar a ocorrência do erro médico, tampouco de afastar o nexo causal entre a conduta e os danos;
(iv) que não houve comprovação da alegada iatrogenia, nem mesmo da suposta condição oncológica que justificaria a ausência de contestação;
(v) que os valores indenizatórios foram fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do sofrimento físico e psíquico enfrentado.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática lançada no ID nº 25098773, que
negou provimento à apelação cível
e
manteve inalterada a sentença de primeiro grau
, a qual julgou procedente a ação de indenização por erro médico, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.875,86 por danos materiais e R$ 48.758,60 por danos morais.

Alega o agravante que (i) os documentos médicos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de erro médico, (ii) inexiste nexo de causalidade entre a conduta médica e a infecção posterior alegada, (iii) os danos poderiam decorrer de iatrogenia ou reação inflamatória tardia (granuloma), (iv) o julgamento antecipado da lide implicaria cerceamento de defesa, e (v) a condenação se baseou exclusivamente na revelia.

Entretanto, tais argumentos
não merecem acolhimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

I – Da revelia e seus efeitos

O agravante, devidamente citado, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Assim, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora na petição inicial.

A jurisprudência é pacífica quanto ao efeito da revelia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA . PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

No caso em exame, a narrativa autoral está amparada por documentação clínica que, embora não consista em prova pericial judicial, apresenta elementos técnicos suficientes para demonstrar a verossimilhança da tese deduzida em juízo, conforme detalhado a seguir.

II – Do conteúdo dos documentos médicos acostados aos autos

Conforme consta dos autos, a autora foi submetida a procedimento cirúrgico ginecológico realizado pelo ora agravante, sendo posteriormente diagnosticada, em atendimento médico diverso, com infecção relacionada à presença de ponto interno (fio de sutura inabsorvível), tendo sido necessário procedimento posterior para retirada do corpo estranho.

O laudo do médico Dr. Ismael Rocha, ainda que sucinto, atesta a presença de fio de sutura em F5, retirado após o quadro infeccioso. Há também receituários e relatos clínicos indicando a necessidade de intervenção para tratar a inflamação decorrente.

Embora o agravante sustente que tais documentos não seriam conclusivos e que o fio utilizado (Prolene) é usualmente aceito na prática médica, o fato é que não há qualquer elemento nos autos que infirme a narrativa autoral.

A ausência de impugnação específica por parte do réu em momento oportuno, a par da presunção de veracidade derivada da revelia, legitima o juízo de procedência formulado na origem, especialmente quando somado à documentação clínica que guarda coerência com os fatos narrados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

III – Da ausência de cerceamento de defesa

Sustenta o agravante que a ausência de produção de prova pericial acarretaria cerceamento de defesa, na medida em que a matéria exige conhecimento técnico.

Todavia, tal alegação não prospera. O agravante foi regularmente citado e permaneceu inerte, não requerendo, na oportunidade própria, a realização de prova técnica. A revelia operada atraiu os efeitos previstos em lei, inclusive quanto ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

De igual forma, a parte autora requereu, na inicial, a produção de perícia médica, mas o juízo de origem entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para o julgamento do mérito. Tal decisão não foi impugnada em tempo hábil.

A jurisprudência desta Tribunal reconhece a validade do julgamento antecipado nas hipóteses em que a matéria for unicamente de direito ou os autos estejam suficientemente instruídos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Maria Fárida Oliveira de Britto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de improcedência do pedido de indenização por danos morais. A embargante alega omissão sobre pedido de produção de provas e cerceamento de defesa, alegando necessidade de instrução probatória para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à necessidade de produção probatória e se o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo, como destinatário da prova, detém discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção probatória. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas existentes são suficientes . 5. Ausência de indicação específica de provas relevantes pela embargante e inexistência de omissão no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz considera as provas existentes suficientes para a formação do seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061179620158140301 23667438, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

(...) O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 330, I e II, do CPC. Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que: ¿o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide¿ ( AgRg no Ag n.º 738889/RS , Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006) (...)

(TJ-PA - AC: 00616690920138140301 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/05/2018)

IV – Da responsabilidade civil médica

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do agravante com base em três fundamentos cumulativos:

1.

A presunção de veracidade derivada da revelia (CPC, art. 344);

2.

A existência de documentação clínica coerente com a tese de falha na conduta médica;

3.

O nexo causal presumido entre o uso do material inadequado e a infecção subsequente.

A jurisprudência também admite que, em certos casos, a responsabilidade civil médica pode ser reconhecida sem prova pericial, quando a falha for suficientemente demonstrada por outros meios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS PROVAS RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. Precedentes. 2. Inexiste afronta aos arts. 156, 371 e 1.022, I, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem analisa todas as provas dos autos e firma sua conclusão de forma clara e fundamentada. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a análise da suficiência das provas produzidas e o acolhimento da pretensão recursal de que não houve demora, capaz de ocasionar danos materiais e morais, no atendimento da intercorrência clínica que acometeu a agravada. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1567066 SP 2019/0244890-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE QUE ALEGA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SUSTENTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA E GRAU DO ALEGADO DANO ESTÉTICO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. A ANÁLISE DOS AUTOS ORIGINÁRIOS DEMONSTRA QUE O JUÍZO IMPETRADO, DE FORMA FUNDAMENTADA, AFASTOU A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, I DA LEI Nº. 9.099/95. PROVAS DOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E O GRAU DO DANO ESTÉTICO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-RJ - MS: 00336896920198190000, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

No caso em tela, a conduta do agravante não foi minimamente justificada, tampouco foi apresentada qualquer explicação técnica plausível, dentro do processo, apta a afastar a responsabilidade civil presumida.

V – Da proporcionalidade da indenização

Os valores arbitrados pelo juízo a quo – R$ 4.875,86 por danos materiais e R$ 48.758,60 por danos morais – guardam correlação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do dano, a reiteração do sofrimento da autora, e a necessidade de reparação integral, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, com a consequente manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025